Tribunal: TJMT
Processo: 1014430-20.2022.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014430-20.2022.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsificação de documento particular, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DIEGO PEREIRA CORREIA - CPF: 054.892.631-05 (AGRAVANTE), ERIEL MACHADO PIRES - CPF: 032.642.421-09 (AGRAVANTE), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), GLAUTER VIANA ALMEIDA - CPF: 869.284.222-20 (AGRAVANTE), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), JOAO RONALDO MELEK - CPF: 054.339.999-04 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA MARTINS - CPF: 037.664.471-06 (AGRAVANTE), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), VILSON MOSQUEM DA SILVA - CPF: 430.159.729-87 (AGRAVANTE), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), JOSINEI MACHADO DA SILVA - CPF: 013.335.380-06 (AGRAVANTE), FELIPE MOSQUEM PADILHA DA SILVA - CPF: 045.013.111-42 (AGRAVANTE), ILAIDES RODRIGUES DE ARAUJO PADILHA - CPF: 603.911.381-20 (AGRAVANTE), PAULO JOSE MICUANSKI DOS SANTOS - CPF: 048.415.461-38 (AGRAVANTE), BRUNO ARAUJO BOEIRA - CPF: 060.500.901-57 (AGRAVANTE), HELIEZER TESSELE DUTRA - CPF: 887.007.201-00 (ADVOGADO), CLAUDINO DE JESUS - CPF: 000.101.311-40 (VÍTIMA), MARILENE BALOTIN OGLIARI - CPF: 400.571.609-10 (VÍTIMA), MARLEIDE FEITOSA DOS SANTOS BORGES - CPF: 038.920.081-67 (VÍTIMA), SERGIO DA SILVA ALVES FERREIRA - CPF: 616.400.743-76 (VÍTIMA), FELIPE MOSQUEM PADILHA DA SILVA - CPF: 045.013.111-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ILAIDES RODRIGUES DE ARAUJO PADILHA - CPF: 603.911.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ARAUJO BOEIRA - CPF: 060.500.901-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 062.818.391-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 039.680.391-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMAS 660 E 339 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça que negou seguimento a recurso extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme Temas 660 e 339/STF, com fundamento no art. 1.030, I, "a" e "b", do Código de Processo Civil.

2. Sustenta violação aos arts. 5º, XLVI, LIV, LV, LVI e LXVI, e 93, IX, da Constituição Federal, além de ofensa aos arts. 41 e 395, I e III, do Código de Processo Penal, arguindo: a) inépcia da denúncia; b) falta de justa causa; c) violação à cadeia de custódia; d) negativa de incidência da detração penal; e) manutenção da prisão preventiva sem revisão periódica.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na aplicação dos Temas 660 e 339 de repercussão geral do STF, merece reforma.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371 RG/MT (Tema 660), reconheceu a ausência de repercussão geral das alegações de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.

5. No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF firmou tese no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

6. O acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente para a manutenção da condenação do agravante, não havendo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, estando em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 339.

7. Os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para modificar o entendimento exposto na decisão agravada, que aplicou corretamente a sistemática de precedentes qualificados.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É correta a negativa de seguimento a recurso extraordinário quando incidente a sistemática de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, 'a' e 'b', do CPC. 2. A fundamentação suficiente do acórdão recorrido, ainda que sucinta, atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, conforme Tema 339/STF."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLVI, LIV, LV, LVI e LXVI, e 93, IX; CPC, art. 1.030, I, "a" e "b."

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013; STF, AI 791292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010; STF, ARE 1466643 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1014430-20.2022.8.11.0055

AGRAVANTE: VILSON MOSQUEM DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VILSON MOSQUEM DA SILVA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Temas 660
e
339/STF
, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

O agravante alega no Recurso Extraordinário, a fim de preservar-se a lógica jurídica recursal, apenas deve indicar à hipótese de cabimento –
in casu
, a previsão do art. 102, III, “a”, da CRFB – e o Juízo
a quo
deve se limitar apenas à análise dos requisitos de admissibilidade, sendo-lhe defeso adentrar no mérito de violação da norma legal, pois representaria usurpação de competência.

Afirma que nas razões recursais evidencia supostas violações muito além do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e dos limites à coisa julgada, como, por exemplo, do dever legal de fundamentação (art. 93, IX, CRFB), da inadmissibilidade de provas ilícitas e/ou obtidas por meios ilícitos (art. 5º, LVI, CRFB), da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CRFB) e, também, da subsidiariedade da prisão cautelar (art. 5º, LXVI, CRFB), o que seria suficiente para afastar a alegação de negativa de repercussão geral insculpida no Tema 660/STF.

Aponta a precária fundamentação constante no acórdão recorrido, o que viola direta e frontalmente o dever legal de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CRFB) (id. 304896887).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 305044366.

Contrarrazões
(id. 309077877).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
VILSON MOSQUEM DA SILVA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Temas 660 e 339/STF
, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

O agravante interpôs Recurso Extraordinário
com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id.

266346296. Alegou violação ao disposto nos arts. 5º, XLVI, LIV, LV, LVI e LXVI e 93, IX ambos da Constituição Federal, além de violação aos arts. 41 e395, I e III, ambos do Código de Processo Penal.

Em que pesem as argumentações expostas, em atenção aos argumentos restritos à admissibilidade do Recurso Extraordinário, a
ausência de repercussão geral da matéria obsta o seguimento do RE, por aplicação da sistemática do art. 1.030, I, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

Ademais,
o órgão fracionário deste tribunal se manifestou expressamente em relação à referida questão, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo I

a)

Tema 660/STF

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 5º, inciso LIV e LV, da Constituição Federal.

Contudo, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 660, reconheceu a ausência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

O entendimento segue firme na jurisprudência da Corte Superior:

“Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Provas. Legislação infraconstitucional. Tema nº 660. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).
3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral
da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II
,
XXXV, XXXVI,
LIV
E
LV,
da CF,
quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660).
4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024).

Assim, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Feral, a ausência de repercussão geral da matéria vertida obsta o seguimento do Recurso Extraordinário, por aplicação da sistemática do artigo 1.030, inc. I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

b)

Tema 339/STF

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Contudo, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 339, firmou a seguinte tese:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos
XXXV
e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal se manifestou expressamente as razões fático-jurídicas que denotam a confirmação da condenação do acusado, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

É o caso, pois, de se
negar seguimento
ao recurso, quanto às supostas violações aos artigos 5º, inciso LIV e LV, e 93, IX, ambos da CF, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” e “b”, segunda parte, do CPC
.
”

Ademais, constou na decisão agravada:

“Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
”

Desta feita, acerca da “vedação pelo Enunciado n.º 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”, foi analisada no ponto que inadmitiu o Recurso Extraordinário, de modo que deve ser objeto do recurso adequado.

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 339
e
660 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do
art. 1.030, I, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025